Tribunal: TJES
Processo: 0002672-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002672-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDOMIRO PEDRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS ABUSIVAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. JUROS CONTRATUAIS SOBRE O INDÉBITO. IOF. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, discutindo a legalidade do seguro prestamista, a base de cálculo do IOF e a incidência de juros contratuais sobre valores a serem restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança do seguro prestamista; (ii) estabelecer se incidem juros contratuais sobre os valores a serem restituídos; (iii) verificar se o IOF deve ser recalculado, excluindo-se as tarifas consideradas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada mediante adesão livre e expressa, com assinatura em documento apartado, inexistindo abusividade.

4. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, sendo incabível a incidência dos mesmos juros contratuais aplicados pela instituição financeira, conforme orientação do STJ (Tema 968).

5. A cobrança do IOF é legal, mas sua base de cálculo deve excluir as tarifas declaradas abusivas, por configurar reflexo necessário da revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A contratação de seguro prestamista não configura abusividade quando realizada mediante manifestação de vontade expressa e em instrumento apartado.

2. A restituição de tarifas abusivas em contratos bancários deve ocorrer na forma simples, com correção monetária e juros de mora na base legal, sendo incabível a incidência dos juros contratuais pactuados.

3. O IOF incide apenas sobre o valor efetivamente devido, devendo ser excluídas de sua base de cálculo as tarifas reconhecidas como abusivas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, V; CC, art. 405; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V; CTN, arts. 63 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.135.918/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2020; STJ, REsp 1.552.434/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.03.2019 (Tema 968); TJES, Apelação 0008642-32.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 23.08.2023; TJES, Apelação 0012177-27.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002672-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDOMIRO PEDRO, VALDOMIRO PEDRO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - ES17272-A
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) APELADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo apelante

V
ALDOMIRO PEDRO
contra a sentença proferida pel
a
MM Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara Cível d
a Comarca da Capital

V
itória
/ES
que, nos autos da
ação revisional de contrato bancário,
julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s
autora
is.

Em suas razões,
o
apelante
argument
a
, em suma,

que:
i)
é ilegal a contratação de seguro prestamista;
ii)
o IOF teve sua incidência equivocada, por considerar na base de cálculo as taxas administrativas abusivamente cobradas e declaradas nulas em sentença; bem como,
iii)
quanto às cláusulas declaradas abusivas (tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação) que sua devolução deve sofrer a incidência dos juros remuneratórios.

Pois bem.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento do recurso, o ponto nodal da apelação cinge-se a verificar a legalidade da contratação de seguro prestamista, da cobrança de IOF, bem como a incidência de juros contratuais sobre os valores a serem ressarcidos.

Inicialmente, cabe esclarecer que o
caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e consumidor
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

O apelante alega que não houve possibilidade de recusar a contratação do seguro de proteção financeira. No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que a adesão ao seguro ocorreu de forma livre, expressa e consciente, com a devida assinatura em documento apartado do contrato de financiamento.

Diante disso, não há que se falar em abusividade na cobrança mencionada, conforme demonstrado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES):

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO. DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. [...] ”.
6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança.

8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL n. 0008642-32.2020.8.08.0011. Des. Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023).

Dessa forma, não é possível alegar abusividade na cobrança do valor referente ao seguro prestamista, uma vez houve consentimento expresso por parte do consumidor.

INCIDÊNCIA DE JUROS CONTRATUAIS SOBRE O INDÉBITO

Acerca das tarifas administrativas inseridas no contrato bancário em exame, o juízo de origem acertadamente reconheceu a abusividade da cobrança dos encargos contestados pela parte autora
(
tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação)
, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior.

Assim, não havendo insurgência de qualquer das partes nesse tocante,
a questão revela-se preclusa
, sendo vedada sua rediscussão na presente via recursal.

Especificamente
quanto à devolução do valor referente aos encargos, pretende a apelante que, sobre os valores a lhe serem devolvidos pela instituição financeira, incid
am
os juros estipulados no contrato.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado que não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].3.
Na hipótese de apropriação indevida de valores pela instituição bancária, não tem o correntista o direito de pleitear a restituição corrigida pelos mesmos índices de juros praticados pela instituição financeira. Precedentes.
[...]. (AgInt no AREsp n. 1.135.918/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. [...]. 6.
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ). [...].
(REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

Na mesma linha, este Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. INAPLICABILIDADE DOS MESMOS ÍNDICES DE JUROS APLICÁVEIS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. É vedada a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” se não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito. [...] 4. Decotada a estipulação de “Tarifa de Registro de Contrato”, seu valor deverá ser devolvido na forma simples a Autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora (405, CC).
5. Não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STJ.
6. Recurso parcialmente provido. (Apelação n.º 0012177-27.2020.8.08.0024. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 4ª Câmara Cível. 09/08/2022).

DA COBRANÇA DE IOF

Por fim, no que se refere à cobrança do IOF — Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros e sobre Títulos e Valores Mobiliários —, cumpre destacar que sua exigência encontra respaldo no art. 153, inciso V, da Constituição Federal, bem como nos arts. 63 e seguintes do Código Tributário Nacional, sendo regulamentado pelo Decreto nº 4.494, de 03 de dezembro de 2002.

E
xtrai-se das razões recursais que a parte apelante não se insurge contra a incidência do imposto, mas tão somente contra a formatação de cálculo pratica, por entender que a base de cálculo não deve considerar as taxas administrativas consideradas ilegais e taxa de juros moratórios declarada abusiva.

Nesse tocante, razão assiste ao recorrente, considerando que o referido imposto incidiu, no caso dos autos, não apenas sobre o valor principal da dívida de financiamento, mas sobre o total do débito, no qual está incluído o montante cobrado a título de encargos já afastados pela sentença recorrida.

Destarte, a revisão dos valores da cobrança a título de IOF desponta como inafastável reflexo da exclusão de cobrança das tarifas ilegalmente cobradas pela instituição financeira, assim reconhecidas como abusivas pelo pronunciamento judicial.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

“
(...) Em eventual revisão do contrato, a fim de declarar ilegal a cobrança de alguma (s) ou todas taxas, tem-se que a revisão da incidência do IOF será uma decorrência lógica, razão pela qual inexiste nos autos inovação recursal. (...) Considerando que foram afastadas a cobrança de duas tarifas constantes no contrato firmado entre as partes (abertura de crédito TAC e serviço de terceiro), tenho que deve ser realizado o recálculo do valor do débito, a fim de que a cobrança de IOF incida apenas sobre o valor realmente devido. (...) Assim, nos termos do artigo 932, IV, a e b do CPC, CONHEÇO dos recursos, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira apelante, a fim de reconhecer a legalidade da taxa de gravame eletrônico, bem como DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante pessoa física, para reconhecer a ilegalidade da taxa de abertura de crédito (TAC), DETERMINANDO O RECALCULO DO IOF PARA A QUE INCIDA APENAS SOBRE O VALOR REALMENTE DEVIDO, OU SEJA, MEDIANTE A EXCLUSÃO DAS TAXAS CONSIDERADAS ABUSIVAS (TAC E SERVIÇO DE TERCEIROS), sendo o valor da indébito atualizado a partir do efetivo desembolso, e em caso de atraso, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.” (TJES, Apelação Cível n° 0030519-67.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data de Julgamento: 26/ago/2019)

Do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMEN
TO
,
reformando
a sentença recorrida
apenas
para
determinar o
recálculo do IOF, excluindo-se da base de cálculo as taxas declaradas abusivas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.